Tribunal: TJDFT
Processo: 0756775-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMARELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO 93 CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para determinar que o réu forneça à autora o procedimento cirúrgico denominado CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57008823). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça ora deferido.
3. Em suas razões recursais, a recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que aguarda a providência ora vindicada desde 06/09/2023. Aduz que o caso é classificado como urgência (risco amarelo). Alega que o Enunciado 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, fixou o entendimento de que é excessivo e desproporcional tempo de espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Afirma que o Poder Público deve ser compelido a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, inclusive mediante custeio do procedimento junto a uma unidade da rede de saúde particular, se necessário, a fim de evitar danos graves e irreversíveis para a parte requerente. Traz um panorama da jurisprudência das Turmas Recursais Dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de modo a demonstrar o alinhamento com as teses recursais apresentadas. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da sentença, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à autora procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, possuindo diagnóstico de Coxartrose - Artrose do Quadril (CID M16), apresentando severa dificuldade para mobilidade, problemas para realização de atividades usuais, dor e desconforto, ansiedade e depressão, razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. Verifica-se também que a paciente está inserida no SISREG III para a realização do procedimento desde 06/09/2023, com prioridade clínica constante como AMARELO – URGÊNCIA (ID 57008555).
9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 6 (seis) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizada em 06/09/2023, foi extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o procedimento cirúrgico em questão seja realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação deste acórdão. Contudo, considerando que há notícia nos autos (ID 57008828) de que a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital de Base foi autorizada para o mês de abril/2024, esta determinação deve prevalecer, se ocorrer primeiro.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMERELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, a qual fora indeferida (ID 52278948). Aduz que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência. Sustenta disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da obrigação. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. 4. Gratuidade de justiça já deferida à recorrente na decisão de ID 52278948. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52386615. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, possuindo diagnóstico de dor articular (CID M25.5) e fibromialgia (CID M79.7), apresentando quadro de dor nas articulações dos membros inferiores e superiores e ombros, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade reumatologia - geral, bem como que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 27/06/2022, com prioridade clínica constante como AMARELO - URGÊNCIA (ID's: 51731482 e 51731483). 9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 27/06/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação deste acórdão. 10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. 12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. 13. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1795792, 07426994220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie à recorrente o procedimento cirúrgico em questão (ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL), no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contudo, considerando que há notícia nos autos (ID 57008828) de que a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital de Base foi autorizada para o mês de abril/2024, esta determinação deve prevalecer, se ocorrer primeiro. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.